Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748145-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER AFIANCADORA S/A AGRAVADO: EMIDIO ADONIAS SANTANA MOTA, THARYANA PERES KORNIJEZUK MOTA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator